Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003230-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALQUIMINO MODESTO DA SILVA FILHO - CPF: 935.848.651-15 (AGRAVADO), ANJOS BATISTA LEITE - CPF: 626.893.201-34 (AGRAVADO), ANTONIO SERAPIAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 580.486.931-00 (AGRAVADO), CLEITON ROBERTO MAZIERO - CPF: 919.197.111-04 (AGRAVADO), DARIO DOS REIS - CPF: 176.213.301-63 (AGRAVADO), ELCIO HARDOIM - CPF: 434.199.767-04 (AGRAVADO), ELIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.330.061-33 (AGRAVADO), FABIO PEREIRA MENDONCA - CPF: 694.945.171-72 (AGRAVADO), GIVANILDO SIRINO DA SILVA - CPF: 559.394.141-68 (AGRAVADO), ENEMEULTO BARRETO LIMA - CPF: 537.326.261-72 (AGRAVADO), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (AGRAVADO), HENDER ULISSES DA SILVA - CPF: 808.290.581-68 (AGRAVADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (AGRAVADO), JOACIL DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 875.875.721-04 (AGRAVADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 406.749.081-04 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 941.635.101-68 (AGRAVADO), LUCIANO CASTILHO FERREIRA - CPF: 537.286.881-34 (AGRAVADO), LUIS NELSON DA SILVA - CPF: 051.369.541-91 (AGRAVADO), MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (AGRAVADO), NATANAEL VALUZ DA SILVA - CPF: 432.784.181-15 (AGRAVADO), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (AGRAVADO), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (AGRAVADO), VALERINDO MARTINS SAMPAIO - CPF: 776.300.501-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – ART. 2o, DA RESOLUÇÃO N. 232/2016, DO CNJ – tabela de honorários não vinculante – agravo parcialmente provido –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. NO CASO, EM SE TRATANDO DE 23 (VINTE E TRÊS) SERVIDORES, A REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ATENDE AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 2o, DA RESOLUÇÃO N. 232/2016, DO CNJ.

2. A Resolução n. 232/2016, do cnj, é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante. PRECEDENTES DO STJ E TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1003230-50.2023.8.11.0000, para reduzir os honorários periciais arbitrados pelo Juízo
a quo
, fixando-os em R$ 3.385,02 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos).

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão não obedeceu aos ditamos do §4o, do art. 2o, da Resolução n. 232/2016, do CNJ, motivo pelo qual os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 2.031,10 (dois mil e trinta e um reais e dez centavos).

Por fim, requer a reforma em parte da r. decisão, para que seja dado total provimento do recurso principal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 171102661).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Alquimino Modesto da Silva Filho e outros requereram liquidação de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido de perícia judicial, fixando os honorários periciais em R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais).

Diante disso, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento, defendendo que os honorários periciais são excessivos, uma vez que ultrapassam o limite estabelecido na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que haja a minoração dos honorários periciais.

O i. Relator, sob o fundamento de que ser cabível a utilização da tabela de honorários periciais da Resolução n. 232/2016, do CNJ, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir os honorários periciais arbitrados pelo Juízo de Origem, fixando-os em R$ 3.385,02 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) (id. 163076168).

Irresignado com a r. decisão, agora em sede de agravo interno,
o agravante sustenta que a r. decisão não obedeceu aos ditamos do §4o, do art. 2o, da Resolução n. 232/2016, do CNJ, motivo pelo qual os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 2.031,10 (dois mil e trinta e um reais e dez centavos).

Por fim, requer a reforma em parte da r. decisão, para que seja dado total provimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Resolução n. 232/2016 aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, §3o, II, do CPC.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à as alegações do recorrente, o certo é que
no caso dos autos não se trata de realização de perícia em apenas 01 (um) servidor, mas sim, em 23 (vinte e três) servidores.

Assim, correto se mostra o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre o montante fixado na tabela

de honorários periciais da Resolução n. 232/2016, do CNJ, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito em cada servidor adicional.

Ora, com a devida vênia, o art. 2o, da aludida norma legal, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.”

Nesse contexto, não se desconhece o teor do §4o, da Resolução n. 232/2016, do CNJ, entretanto, reafirma-se que no caso em questão são 23 (vinte e três) servidores a serem periciados, de modo que o montante fixado em R$ 3.385,02 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), este já reduzido, diga-se de passagem, se mostra justo e razoável no caso específico dos autos.

Além disso, é sabido que tabela de honorários periciais da Resolução n. 232/2016, do CNJ, é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos
honorários

periciais
, não possuindo efeito vinculante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR HOMOLOGADO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante. No caso, manutenção do valor arbitrado de honorários periciais, uma vez que fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

2. Os honorários periciais são fixados conforme a livre convicção do julgador que, ao arbitrá-los, considera a complexidade da matéria, a importância da causa e o grau de zelo profissional necessário à execução do trabalho.

3. Os honorários periciais fixados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)mostram-se adequados frente às exigências do trabalho contábil, o qual demandará conhecimentos específicos e está de acordo com os parâmetros utilizados pelo Colegiado. [...] Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”
(STJ, AREsp n. 1.817.982, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 12.03.2021 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO – MERAS ILAÇÕES – AUSÊNCIA DE BASE TÉCNICA A CONTRAPOR O VALOR – RESOLUÇÃO 232/2006 DO CNJ – APLICABILIDADE EM CASOS DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3o do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

A tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais, além disso, é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante
.

Não demonstrada a abusividade no valor proposto pelo perito judicial, correta a decisão que homologou o quantum arbitrado. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1012536-43.2023.8.11.0000. 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.10.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023